Tribunal: TJDFT
Processo: 0005552-51.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0005552-51.2017.8.07.0010 EMBARGANTE: TANIA ZENAIDE RODRIGUES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Tânia Zenaide Rodrigues opôs embargos de declaração ao acórdão que manteve sua condenação, por infringir o artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal, juntando nova procuração com substabelecimento e requerendo que as publicações sejam feitas com o nome do advogado Everton Soares de Oliveira Nobre (ID 14741333). Contudo, o acórdão proferido no julgamento foi publicado com o nome do patrono anterior, sobrevindo o trânsito em julgado (IDs 14741338 e 14741340). Em petição, alega violação ao direito de defesa e pede nulidade do processo a partir da publicação irregular, procedendo-se a nova publicação (ID 14741344). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo acolhimento do petitório defensivo para que, desconstituído o trânsito em julgado indevidamente certificado nos autos, proceda-se à nova intimação da Defesa acerca do julgamento dos embargos, devolvendo-lhe o prazo para eventual manifestação que entenda pertinente. Assim, considerando a irregularidade do ato, desconstitua-se o trânsito em julgado e intime-se a Defesa, no nome do advogado Everton Soares de Oliveira Nobre, OAB/DF no 34.851, sobre o julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-lhe o prazo recursal. À Secretaria para que tome as providências necessárias. Brasília, 30 de abril de 2020. George Lopes Leite Relator